Tribunal: TJES
Processo: 0019357-80.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL PLENO

PROCESSO Nº 0019357-80.2009.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS
APELADO: DENISSON NUNES e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019357-80.2009.8.08.0024

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

AGRAVADOS:
DENISSON NUNES, DANIEL PERRELLI DA SILVA MACEDO, FRANCISCO GUILLERMO FERNANDEZ DONOSO, RAQUEL APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. SOBRESTAMENTO PELO TEMA 671/STF. MANUTENÇÃO. 2. NOMEAÇÃO TARDIA DE SERVIDORES. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ARBITRARIEDADE FLAGRANTE RECONHECIDA NA ORIGEM. INCIDÊNCIA DA EXCEÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 671 da Repercussão Geral (STF). O caso de origem trata de ação de indenização por danos materiais decorrentes de nomeação tardia em concurso público para o cargo de Administrador Júnior. A sentença e o acórdão de mérito reconheceram o direito à reparação em razão da contratação massiva de profissionais terceirizados durante a validade do certame, preterindo os aprovados. A agravante busca o destrancamento do recurso extraordinário sob a tese de inaplicabilidade do precedente vinculante ao caso concreto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões jurídicas centrais consistem em: (I) verificar se a moldura fática delineada no acórdão recorrido se ajusta à exceção de "arbitrariedade flagrante" prevista no Tema 671/STF; e (II) definir se a manutenção da negativa de seguimento ao recurso extraordinário é medida que se impõe nos termos do art. 1.030, I, "a", do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 724.347 (Tema 671), estabeleceu que a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de decisão judicial, não gera direito à indenização, ressalvadas situações de arbitrariedade flagrante. No caso em exame, a instância de origem consignou que a conduta da sociedade de economia mista extrapolou a mera divergência interpretativa, caracterizando-se pela contratação de quase mil terceirizados para o exercício das mesmas funções dos concursados, o que configura preterição ilegal e arbitrária.

A constatação de que houve comportamento arbitrário por parte da administração atrai a exceção prevista no próprio Tema 671/STF, legitimando o dever de indenizar. Para alterar a conclusão do tribunal de origem acerca da natureza dessa preterição, seria necessário o reexame de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso extraordinário, conforme os óbices das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ.

Verificada a convergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada pela Suprema Corte, a decisão que nega seguimento ao recurso excepcional fundamenta-se corretamente no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, não subsistindo razões para a reforma via agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A contratação massiva de pessoal terceirizado para o desempenho de funções inerentes a cargo com candidatos aprovados em concurso vigente configura arbitrariedade flagrante, atraindo a
aplicação da exceção prevista no Tema 671/STF para garantir o direito à indenização por danos materiais pela nomeação tardia.

É inviável a reforma de decisão que nega seguimento a recurso extraordinário quando o acórdão recorrido está em estrita consonância com tese de repercussão geral.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), art. 1.021 e art. 1.030, I, "a"; Súmula 279/STF; Súmula 7/STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 724.347/DF (Tema 671), Plenário, rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Roberto Barroso, j. 26.02.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019357-80.2009.8.08.0024

AGRAVANTE:
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS

AGRAVADOS:
DENISSON NUNES, DANIEL PERRELLI DA SILVA MACEDO, FRANCISCO GUILLERMO FERNANDEZ DONOSO, RAQUEL APARECIDA CARVALHO DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 14271434) interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS, com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face de
decisões
(Id.
12169992
) proferida
s
pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que
negou seguimento a
os recursos extraordinário e especial de ids.
10036678
e
10036482
,
em razão da aplicação do Tema 671 da Repercussão Geral.

Irresignada, a Parte Recorrente sustenta a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral nº 671, do Excelso Supremo Tribunal ao presente caso.

Contraminuta da parte recorrida no id. 13747008, pelo desprovimento do Agravo.

Esta a síntese do recurso. Passo a me manifestar sobre os termos da irresignação:

O
cerne da controvérsia reside na adequação do caso concreto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671 da Repercussão Geral (RE 724.347), que veda o pagamento de indenização a servidor nomeado tardiamente por decisão judicial, "
salvo situação de arbitrariedade flagrante
".

Revendo os autos, constata-se que o
ó
rgão
f
racionário deste Egrégio Tribunal, soberano na análise do acervo fático-probatório, consignou que a conduta da PETROBRAS não se limitou a uma divergência interpretativa sobre as regras do certame. Restou cabalmente demonstrada a contratação massiva de
990 terceirizados
para o desempenho da mesma função (Administrador Júnior) durante o prazo de validade do concurso, preterindo ilegalmente os candidatos aprovados.

Nesse cenário, a decisão recorrida fundamentou que as reiteradas e imotivadas contratações externas, em detrimento do provimento de cargos efetivos por aprovados em concurso público, configuram a
flagrante arbitrariedade necessária para atrair a exceção estipulada no precedente vinculante do STF. Portanto, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos materiais sofridos pelos servidores tardiamente nomeados mostra-se em estrita consonância com a jurisprudência da Corte Suprema.

Ademais, para derruir a conclusão adotada pela Egrégia Segunda Câmara Cível acerca da natureza arbitrária da preterição, seria imperativo o reexame minucioso dos elementos fáticos e probatórios que lastrearam o acórdão impugnado. Tal providência é vedada em sede de recurso excepcional, conforme os óbices das Súmulas 279 do STF e 7 do STJ, bem como pelo óbice da Súmula 83 do STJ, dada a conformidade do julgado com a tese de repercussão geral aplicada.

Nesse sentido, a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário fundamentou-se corretamente na aplicação do regime de recursos repetitivos/repercussão geral, circunstância que, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, impõe a manutenção do óbice à ascensão do apelo nobre.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator.
Sessão de 02.03.2026.

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.
Acompanho o relator.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.